Tribunal: TJBA
Processo: 8119475-87.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8119475-87.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOSIVALDO SANTOS MACEDO

Advogado(s)
:
LEONARDO FIGUEIREDO REIS, APOENA GUERREIRO ASSIS

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (EMBARGOS À PENHORA). EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO NA ORIGEM. COMPENSAÇÃO DE VALORES. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO PELO PAGAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso de Apelação interposto pelo Exequente contra sentença que acolheu os embargos à penhora opostos pela instituição financeira, reconheceu excesso de execução decorrente de erro de cálculo e aplicou a compensação autorizada no título judicial, extinguindo a execução pelo pagamento do valor incontroverso depositado. O Recorrente alega a impossibilidade de compensação com parcelas vincendas e a inexistência de débito.

II. Questão em discussão

2.
A validade da compensação de créditos oriundos da revisão contratual com o saldo devedor do contrato de financiamento.

3. A ocorrência de preclusão quanto à impugnação dos cálculos apresentados pelo Executado na instância de origem.

III. Razões de decidir

4.
O título executivo judicial transitado em julgado autorizou expressamente a compensação de valores, devendo a liquidação de sentença observar estritamente o comando sentencial, sob pena de ofensa à coisa julgada.

5. A procedência da ação revisional de contrato bancário enseja a readequação do saldo devedor global da avença. A compensação dos valores pagos indevidamente (repetição do indébito) com o saldo devedor remanescente do contrato, ainda que diluído em parcelas futuras, configura forma legítima de amortização da dívida e evita o enriquecimento sem causa, estando em consonância com os artigos 368 do Código Civil e a autorização contida no título.

6. A ausência de impugnação específica, no momento processual oportuno, aos cálculos e à planilha apresentada pelo Executado demonstrando o saldo devedor e o resultado da compensação, gera a presunção de correção dos valores apontados, inviabilizando a rediscussão da matéria fática em sede recursal.

7. Correta a sentença que, diante da comprovação do excesso pelo devedor e da falta de contraprova técnica eficaz pelo credor, fixa o valor da execução no montante incontroverso e extingue o feito com base no artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: "1. A compensação de valores autorizada em título executivo judicial oriundo de ação revisional de contrato deve ser observada na fase de cumprimento de sentença, operando-se mediante a amortização do saldo devedor do contrato com os créditos apurados em favor do consumidor. 2. A ausência de impugnação específica aos cálculos apresentados pelo executado na fase de defesa gera preclusão temporal e lógica, impedindo a rediscussão dos critérios aritméticos em sede de apelação."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 924, II e art. 523; Código Civil, arts. 368 e 369.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL N°
8119475-87.2023.8.05.0001
, figurando como Apelante e Apelado,
respectivamente,

JOSIVALDO SANTOS MACEDO e BANCO VOTORANTIM S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEG
AR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação
, amparados nas razões constantes do voto do relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

Desembargador MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA